Tribunal: TJSP
Processo: 2194664-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO - MANUTENÇÃO, COM RESSALVA – Após a prolação da decisão recorrida, houve efetivação de penhora de imóvel do executado que pode ser suficiente para pagar o crédito exequendo – Assim, a penhora dos bens que guarnecem a residência do executado deve ser

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO - MANUTENÇÃO, COM RESSALVA – Após a prolação da decisão recorrida, houve efetivação de penhora de imóvel do executado que pode ser suficiente para pagar o crédito exequendo – Assim, a penhora dos bens que guarnecem a residência do executado deve ser realizada a título de reforço, ou seja, após prova concreta da insuficiência da primeira penhora – Penhora mantida, nestes termos – Recurso desprovido, com ressalva.